Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BLOQUEIO EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA QUE NÃO ALCANÇA 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

2. Na hipótese, o agravante/executado juntou aos autos de origem, assim como ao presente agravo de instrumento, extrato de sua conta-poupança no Banco de Brasília – BRB do período de 7/9/2021 a 10/11/2021, a qual continha, em 8/10/2021, o valor bloqueado de R$6.384,09 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), quantia que não alcança 40 salários-mínimos.

3. Registre-se que, na decisão pela qual determinada a juntada dos três últimos extratos integrais da conta-poupança, objeto da penhora, não houve qualquer comando no sentido de demonstrar a origem dos valores bloqueados.

4. De se ver que somente o fato da movimentação de conta-poupança não afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. 4.1. “3 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1298139, 07334762120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.